Tribunal: TJMT
Processo: 0003442-03.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003442-03.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO FRAGA RIBEIRO - CPF: 567.173.851-20 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILMA DOS SANTOS FRAGA - CPF: 008.231.341-56 (VÍTIMA), CRISLAINE DOS SANTOS FRAGA (VÍTIMA), CRISTYELLE DOS SANTOS FRAGA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIAO FRAGA RIBEIRO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DIREITO PROCESSUAL PENAL – LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129,
§ 1°, I, C/C § 9º E § 10 DO CP) – LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129 DO CP) – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ÉDITO CONDENATÓRIO – PRESCRIÇÃO VIRTUAL/ EM PERSPECTIVA DE UM DOS DELITOS – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DO
ART. 129,
§ 1°, I, C/C § 9º E § 10 DO CP EM RELAÇÃO AOS DOIS FATOS – IMPOSSIBILIDADE –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE COMPROVADO APENAS EM RELAÇÃO A UMA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
PROPORCIONAL E ADEQUADO CONSOANTE ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”
(Súmula n. 438 do STJ).

Não há falar-se em reclassificação da conduta de lesão corporal leve para condenação do apelado nas penas do art. 129, § 1°, I, c/c § 9º e § 10 do CP, uma vez que as provas encartadas aos autos não evidenciam que a vítima ficou incapaz de exercer as ocupações habituais por período superior a 30 (tinta) dias.

Conquanto a magistrada sentenciante tenha consignado que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal, verifica-se que o crime foi praticado na presença de filha menor, causando danos de natureza emocional e afetiva à menor, conforme se depreende dos depoimentos na fase policial e judicial, fato esse que transborda a normalidade do tipo penal, devendo assim ser reconhecida a sua valoração.

Embora tenha sido reconhecida a valoração negativa de duas moduladoras, mantenho a pena já fixada, eis que definida em
quantum
proporcional e em consonância com as cortes superiores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003442-03.2017.8.11.0064

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIAO FRAGA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que nos autos n. 0003442-03.2017.8.11.0064, julgou extinta a punibilidade estatal do apelado
Sebastião Fraga Ribeiro
, pela ocorrência da prescrição em perspectiva/ virtual, em relação ao delito de lesão corporal leve (art. 129, § 9º e § 10 do CP) praticado contra a vítima Crislaine dos Santos Fraga e o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1°, I, c/c § 9º e § 10 do CP), praticado contra a vítima Vilma dos Santos Fraga.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 26 de dezembro de 2.017, por volta das 02h30m, na residência situada Rua 10, Quadra 18, Bairro Padre Lothar II, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
SEBASTIÃO FRAGA RIBEIRO
, agindo com desejo de matar (animus necandi), por motivo torpe, meio cruel e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, tentou matar sua esposa
Vilma dos Santos Fraga.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
SEBASTIÃO FRAGA RIBEIRO,
agindo igualmente com desejo de matar (animus necandi) e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, tentou matar sua filha
Crislaine dos Santos Fraga.

Apurou-se que, o denunciado, impelido pelo sentimento de posse sobre a vida e a pessoa de sua esposa
Vilma dos Santos Fraga
, sob o pensamento de que ela estivesse lhe traindo amorosamente, valeu-se de uma toalha para tentar suprimir sua respiração assim como das mãos para premer o seu pescoço a fim de esganá-la, não consumando porém o resultado morte por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes no fato de a vítima ter conseguido reagir e desvencilhar do agressor após sua filha
Crislaine dos Santos Fraga
tê-lo empurrado de cima.

Ato contínuo, o denunciado apoderou-se de arma branca do tipo “facão” e, empunhando-o, sob ameaças de que mataria as vítimas, passou novamente a agir agressivamente, vindo a deferir contra sua esposa
Vilma
e (dessa vez) também contra sua filha
Crislaine
– que permaneceu tentando proteger sua genitora –, golpes do referido instrumento, provocando nelas os ferimentos descritos nos Laudos de Lesão Corporal de fl. 43/46-IP e 47/50-IP, só não lhes causando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade, pois em meio aos gritos de socorro das vítimas, o agressor cessou as agressões com a chegada de terceira pessoa no local para, então, evadir-se de lá.

Apurou-se, por fim, que além de
Crislaine
, os delitos também foram praticados na presença de outra filha da vítima
Vilma
, sendo ela Cristyelle dos Santos Fraga, que na =ocasião dos fatos igualmente gritou por socorro e colocou-se sobre sua mãe e irmã visando impedir que o agressor continuasse as atingindo e, assim, alcançasse seu intento assassino.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
SEBASTIÃO FRAGA RIBEIRO
infringiu o comando normativo descrito no preceito primário do
artigo 121, § 2°, I, III e VI, c.c §§ 2º-A, I, e 7º, III, e art. 14, II, ambos do Código Penal; e artigo 121, §§2º-A, I, e 7º, III, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal, com observância da Lei nº 8.072/1990 e na forma do art. 70 do Código Penal,
estando por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seus preceitos secundários (norma de sanção).

3. DA INDENIZAÇÃO:

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que invocou no inciso IV, do art. 387 da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, com efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação dos danos materiais e morais sofridos pelos familiares da vítima, uma vez que os crimes de sangue denigrem a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo toda família humana.

(...)

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
denuncia
SEBASTIÃO FRAGA RIBEIRO
, como incurso no
artigo 121, §2º, I, III e VI, c.c §§2º-A, I,e 7º, III, e art. 14, II, ambos do Código Penal; e artigo 121, §§ 2º-A, I, e 7º. III, c.cc art. 14, II, ambos do Código Penal, com observância da Lei nº 8.072/1990 e na forma do art. 70 do Código Penal
(...)”
(
sic
do id. 122051660 – pág. 6).

Cabe destacar que apesar de constar o ano de 2017 na exordial acusatória, os fatos ocorreram em dezembro de 2016, tratando-se de mero erro material.

A denúncia foi recebida em 29 de março de 2017 (id.122051661 – pág. 37).

Devidamente citado, o apelante apresentou resposta à acusação assistido pela Defensoria Pública em 22 de abril de 2017 (id.122051661 – pág. 52).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 15 de maio de 2017, procedida à oitiva das vitimas Vilma dos Santos Fraga, Crislaine dos Santos Fraga, das testemunhas Cristyelle dos Santos Fraga, Ediney Paixão Neves, bem como o interrogatório do apelado Sebastião Fraga Ribeiro (id. 122051661 – pág. 97/100).

Em 17 de janeiro de 2019, a juíza de direito, Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto julgou procedente a denúncia e pronunciou o apelado como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inciso I, III e VI c/c § 2º-A, I, e § 7º, III c.c art. 14, II, e art. 121, § 2º-A, I, e § 7º, III c/c art. 14, II, todos do Código Penal, com observância da Lei n. 11.340/06 e Lei n. 8.072/90, na forma do art. 70 do mesmo
Codex,
submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (id. 122051662 – pág. 33/50).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em 22 de janeiro de 2019 (id. 122051662 – pág. 123). Nas razões do recurso, o Ministério Público pleiteou a reforma parcial da decisão de pronúncia para decotar a qualificadora do meio cruel (art. 121, § 2º, III do CP) em relação à vítima Vilma dos Santos Fraga, bem como extirpar a causa de aumento de pena relativa a violência de gênero (art. 121, § 2º-A, I e § 7º, III) em relação à ofendida Crislaine dos Santos Fraga, e por fim, aplicar o crime continuado qualificado ou especial (art. 71, § único do CP) (id. 122051662 – pág. 130/139).

Por sua vez, a defesa de Sebastião Fraga Ribeiro interpôs recurso em sentido estrito requerendo a impronuncia, sustentando a incompatibilidade do dolo eventual com as circunstâncias fáticas dos autos. Pugnou pela desclassificação do delito na forma tentada para a figura da desistência voluntária (art. 15 do CP). Alternativamente, requereu a exclusão da qualificadora do motivo torpe e a desclassificação para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, § 6º do CP) em relação à ofendida Crislaine afastando assim a imputação do art. 71 do CP (id. 122051662 – pág. 144/156).

Em juízo de retratação a decisão foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos (id. 122051662 – pág. 169/170).

A Primeira Câmara Criminal do e. TJMT, no acórdão n. 1013993-52.2019.811.0000, por unanimidade, deu provimento ao recurso defensivo.

Em voto de minha relatoria o recurso defensivo foi provido para desclassificar a imputação de homicídio tentado qualificado para o de lesão corporal grave com relação à vítima Vilma dos Santos Fraga e de lesão corporal leve em face de Crislaine dos Santos Fraga, como consequência do reconhecimento da desistência voluntária, com fundamento no art. 419 do CPP, tendo assim consignado:

“(...) observada a dinâmica dos fatos, reputo verossímil a hipótese acusatória de que o dolo que orientou o início da condita do réu era de matar. De fato, a região anatômica dos corpos atingida e a arma utilizada são indicativos do animus necandi.

No entanto, o desfecho da conduta indica a desistência voluntária em relação a esse intuito. Veja-se que o réu poderia ter prosseguido nos atos executórios do homicídio, já que decidiu entregar o facão sem oferecer qualquer resistência e com as ofendidas já lesionadas. Embora a consumação do homicídio fosse perfeitamente possível e estivesse ao seu alcance, o mesmo desistiu de prosseguir na execução.

A toda evidência, em meio ao contexto fático, o réu poderia ter continuado com os golpes contra as ofendidas, bem como poderia ter investido contra seu vizinho, mas não o fez, entregando o facão para seu vizinho sem oferecer qualquer resistência.

Enfim, diante dessas circunstâncias fáticas concretas, mesmo considerada a probabilidade de que o dolo inicial era de matar, reputo demonstrado que o acusado podia prosseguir da execução do homicídio, mas desistiu durante o inter criminis. E tal desistência, segundo a regra do artigo 15 do Código Penal, gera como consequência que o a réu responda apenas pelos atos já praticados. No caso, restam, em princípio, apenas a conduta de lesões corporais (...)”
(
sic
do id. 122051662 – pág. 185).

Na sentença, em 21 de setembro de 2021, a magistrada, Dra. Maria Mazarelo Farias Pinto, declarou a prescrição punitiva em perspectiva em relação ao crime de lesão corporal praticado contra a vítima Crislaine dos Santos Fraga assim delineando:

“(...) Como se sabe, o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º, do Código Penal), a pena é privativa de liberdade é de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Entretanto, verifica-se que em caso de eventual condenação, ainda que a pena eventualmente aplicada ultrapassasse o mínimo legal, certamente a pena seria inferior a 01 (um) ano, por falta de elementos que justificassem uma exasperação da reprimenda na fase de dosimetria da pena.

Dessa forma, mister o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, nos termos do Artigo 109, inciso VI, do Código Penal, pois, ainda que lhe fosse aplicada uma pena superior ao mínimo, seria inferior a 01 (um) ano, razão pela qual a pretensão punitiva estaria prescrita em 03 (três) anos.

Ora, ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia em 29 de março de 2017 e a presente data, decorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual, em caso de eventual condenação do acusado, certamente ter-se-ia que reconhecer a prescrição retroativa, o que retira o interesse de agir (na modalidade utilidade), que é uma das condições da Ação Penal e, a bem da verdade, retira a própria justa causa para a persecução através da Ação Penal.(...)”
(
sic
do id. 122051666).

Irresignado, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar Sebastião Fraga Ribeiro nos termos do art. 69 e 129, § 1º, I em relação às duas vítimas (Vilma e Crislaine), bem como para considerar desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (id. 122051670).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pelo não recebimento do recurso em razão da ausência de requisito de admissibilidade (cabimento) e ante a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade (inexistência de dúvida objetiva, ante a previsão expressa em lei da espécie recursal cabível, o que caracterizaria a troca de recurso como erro grosseiro).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo não acolhimento da prefacial suscitada em contrarrazões e pelo parcial provimento do apelo manejado pelo
Parquet
de piso, a fim de que o apelado seja condenado, também, em relação à vítima
Crislaine dos Santos Fraga
, pelo crime previsto no art. 129, § 1º, I e § 10, ambos do Código Penal, ou, subsidiariamente, para que a extinção da punibilidade do réu em relação a tal fato seja cassada, diante da inadmissibilidade da prescrição em perspectiva, bem como para que a pena-base seja majorada, fixando-se o regime semiaberto caso a reprimenda final seja imposta em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão (id. 126182697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIAO FRAGA RIBEIRO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da decisão que julgou extinta a punibilidade do apelado em relação ao crime de lesão corporal leve praticado contra a vítima Crislaine dos Santos Fraga pela ocorrência da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito de lesão corporal grave perpetrado contra a ofendida Vilma dos Santos Fraga.

Pleiteia, em síntese, a reforma da decisão, para condenar o apelado como incurso nas penas do art. 129, § 1º, I c/c art. 69, ambos do Código Penal, contra as duas vítimas (Vilma e Crislaine) e para considerar desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (id. 122051670).

Primeiramente, cabe mencionar que não obstante a Defensoria Pública, em sede de contrarrazões sustente que o recurso de apelação interposto pelo órgão ministerial não deve ser conhecido, em observância aos princípios da taxatividade e unirrecorribilidade, e ainda, ser inaplicável o princípio da fungibilidade, haja vista ser necessário a soma de dois requisitos, quais sejam, existência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível e que o erro não seja grosseiro, tenho que a prefacial não merece acolhimento.

Conforme preceitua o art. 593, I do Código de Processo Penal, caberá apelação das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular.

In casu
, houve decisão terminativa com dois conteúdos, tendo sido analisado o mérito em relação a um dos fatos.

Deste modo, conforme se depreende do texto legal, havendo condenação ou absolvição o recurso cabível é o recurso de apelação.

Ultrapassado este ponto, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Embora tenha sido declarada a prescrição na modalidade virtual/ em perspectiva, em afronta à legislação penal e processual penal e em descompasso com a Súmula n. 438 do STJ, que dispõe que:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Em nenhum momento o Ministério Público postula a declaração de nulidade da sentença em relação à prescrição virtual/ em perspectiva.

Assim, por não haver pedido expresso de afastamento da declaração de prescrição virtual/em perspectiva, passo analisar apenas o pedido de reclassificação jurídica da sentença.

Não obstante o órgão ministerial sustente que o mesmo grau de gravidade e natureza das lesões são iguais em ambas as vítimas, do caderno processual depreende-se que o laudo pericial realizado não expressa essa realidade.

O Laudo de lesão corporal n. 3056.A.16

da Vilma dos Santos Fraga contém as seguintes informações:

“(...)
DESCRIÇÕES:

• Tale gessada abrangendo antebraço e mão direita e esquerda.

• Ferida cortante, com suas bordas aproximadas por fios de sutura, nas regiões: frontal (7,0); torácica direita (4,0 cm); torácica esquerda (7,0 cm), terço inferior anterior da coxa esquerda (4,0 cm); auricular direita (2,0 cm); terço médio posterior da coxa esquerda (14 cm).

• Venoclise na prega do cotovelo direito.

• Escoriações nas regiões: prega do cotovelo esquerdo; cotovelo esquerdo.

• Equimose nas regiões: torácica esquerda; terço inferior posterior da coxa esquerda.

RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS CONFORME A NATUREZA DA PERÍCIA:

1. HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DO(A) PERICIANDO(A)?

RESPOSTA: Sim.

2. QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE O PRODUZIU?

RESPOSTA: Instrumento cortante.

3. A OFENSA FOI PRODUZIDA COM EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL?

RESPOSTA: Não para veneno, fogo, explosivo e asfixia. Sem elementos para responder demais itens.

4. RESULTOU PERIGO DE VIDA?

RESPOSTA: Não.

5. RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS?

RESPOSTA: Sim.

6. RESULTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU ACELERAÇÃO DE PARTO?

RESPOSTA: Depende de exame complementar em 90 (noventa) dias, com relatório médico.

7. RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURÁVEL, OU PERDA OU INUTIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU DEFORMIDADE PERMANENTE, OU ABORTO?

RESPOSTA: Depende de exame complementar. (...)”
(
sic
do id. 122051660 – pág. 94)

Já o laudo de lesão corporal n. 3055. A.16 da vítima Crislaine dos Santos Fraga apresenta os seguintes dados:

“(...)
DESCRIÇÕES:

• Tala gessada no antebraço e mão direita

• Atadura de crepom envolvendo o pé direito

• Ferida cortante medindo aproximadamente 15 cm de comprimento, abrangendo a região frontal e temporal direita, com suas bordas aproximadas por fios de sutura.

• Ferida cortante, aberta, ovalada, com perda de substância, medindo aproximadamente 3,0 cm, de comprimento, em região parietal direita.

• Escoriações nas regiões: mesogástricas: face anterior do joelho direito, terço superior anterior da perna direita, frontal direita.

RESPOSTA AOS QUESITOS OFICIAIS CONFORME A NATUREZA DA PERICIA:

1. HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU À SAÚDE DO(A) PERICIANDO(A)?

RESPOSTA: Sim.

2.

QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE O PRODUZIU?

RESPOSTA: Instrumento cortante contundente.

3. A OFENSA FOI PRODUZIDA COM EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL?

RESPOSTA: Não para veneno, fogo, explosivo e asfixia. Sem elementos para responder demais itens.

4. RESULTOU PERIGO DE VIDA?

RESPOSTA: Não.

5. RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS?

RESPOSTA: Depende de exame complementar.

6. RESULTOU DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU ACELERAÇÃO DE PARTO?

RESPOSTA: Depende de exame complementar em 60 dias, com relatório médico.

7. RESULTOU INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO, OU ENFERMIDADE INCURÁVEL, OU PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, OU DEFORMIDADE PERMAMENTE, OU ABORTO?

RESPOSTA: Depende de exame complementar. (...)”
(
sic
do id. 122051660 – pág. 102)

Conquanto o órgão ministerial sustente que o exame complementar 044.E.17, da pericianda Crislaine comprove as lesões corporais graves, verifica-se que de fato tal laudo não apresenta essa informação, sendo registrado pelo perito oficial médico legista que:

“(...) Compareceu nesta unidade do Instituto Medico Legal para realização de exame complementar, porém não portando a documentação necessária (relatório médico) para a adequada realização do mesmo.

Alega que será submetida a tratamento fisioterapêutico.

Foi orientada para quando receber alta ambulatorial, retornar com relatório médico para a realização do exame complementar (...)

(
sic
do id. 122051661 – pág. 13).

Neste prisma, não merece provimento o recurso ministerial quanto ao pleito de reclassificação da conduta de lesão corporal leve para condenação do apelado nas penas do art. 129, § 1°, I, c/c § 9º e § 10 do CP, uma vez que as provas encartadas aos autos não evidenciam que a vítima Cristlaine ficou incapaz de exercer as ocupações habituais por período superior a 30 (tinta) dias.

Quanto ao pleito de readequação da dosimetria, tenho que merece parcial acolhimento.

Ainda que o órgão ministerial pleiteie a exasperação de cinco circunstâncias na primeira fase dosimétrica, consignando que:

“(...) No segundo capítulo do dispositivo, a Magistrada fixou a pena privativa de liberdade em 2 anos de reclusão.

Na dosimetria da pena podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP as seguintes:

1) A culpabilidade representada pela intensidade do dolo e da ação dolosa do denunciado. Primeiro, o denunciado pegou uma toalha para sufocar a vítima Vilma. Depois, ele foi em cima da vítima Vilma para esganá-la. Por fim, ele pegou um facão, deu golpes e mutilou a vítima Vilma.

A intensidade do dolo é aumentada porque, podendo agir de modo diverso, depois de lesionar bastante a vítima Vilma ele passou a golpear com o facão a vítima Crislaine.

O denunciado só parou porque foi impedido pelo vizinho.

2) A conduta social era desregrada e moralmente reprovável porque, ao invés de cuidar da família, todos os dias, todo momento e continuamente ele estava embriagado e agressivo.

3) As circunstâncias também são desfavoráveis porque ele agiu dentro de casa, na frente dos filhos menores, depois de consumir bebida alcoólica e com desprezo familiar.

4) As consequências dos crimes são reveladas pelo tempo de recuperação física e emocional das vítimas e da família toda. Ressalta-se que o filho mais novo ficou com trauma intenso porque não conseguiu frequentar a escola, como anotou a vítima Vilma, em juízo. Além disso, ele desestruturou e desestabilizou toda a família e não contribuiu com os deveres do poder familiar para os outros dois filhos.

5) As vítimas eram completamente inocentes e não contribuíram para as ações e atos ilícitos do denunciado.

Por essas circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do CP para os dois crimes de lesões corporais graves – art. 129, § 1°, I, do CP – contra as duas vítimas – Vilma e Crislaine – e com a incidência do art. 69 do CP, a pena base pode ser fixada em 4 anos. Com a acréscimo de 1/3 do § 10 do art. 129 do CP, a pena final para o denunciado resultará em 5 anos e 4 meses de detenção em regime semiaberto.
(
sic
do id. 122051670).

Da análise pormenorizada tenho que assiste razão apenas quanto a três vetores, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências, porquanto não há dados para fundamentar a exasperação em relação à conduta social e personalidade do agente, e ainda, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Mesmo que a magistrada sentenciante tenha consignado que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal, verifica-se que o crime foi praticado na presença de filha menor, causando danos de natureza emocional e afetiva à menor, conforme se depreende dos depoimentos na fase policial e judicial, fato esse que transborda a normalidade do tipo penal, devendo assim ser reconhecida sua valoração.

Nessa perspectiva, na primeira fase, mantenho a valoração negativa do vetor culpabilidade e ainda valoro as circunstâncias e consequências. Todavia mantenho a pena basilar em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por ser
quantum
proporcional e em consonância com o entendimento das cortes superiores.

Mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença a título de danos morais e materiais.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para reconhecer a valoração negativa dos vetores circunstâncias e consequências, e manter a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de lesão corporal grave, disposto no art. 129, § 1º, I, c/c § 9ºe § 10 do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022